Tribunal: TJES
Processo: 5013999-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013999-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVADO: CARLOS GOMES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA
– TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE
HOME CARE –

REQUISITOS PRESENTES – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Tratando-se de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
O serviço de
home care
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.

3.
Não há óbice para que o julgador singular defira a medida postulada em caráter liminar sem a prévia oitiva da parte contrária.

4.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
UNIMED –
RIO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
DO RIO DE JANEIRO LTDA

contra a decisão que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por
CARLOS GOMES E OUTRA,
deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de Home Care, com os insumos e medicamentos necessários.

Em suas razões, a recorrente sustenta, em resumo, (i) a ausência de contraditório para o deferimento da medida liminar; (ii) ausência de negativa de sua parte; (iii) inexistência de prazo razoável para cumprimento da obrigação; (iv) a ausência de necessidade de internação domiciliar; (v) não existir obrigação de fornecimento de medicamentos, fraldas e insumos.

Por fim, sustenta a existência de risco de dano grave, na medida que o valor jamais será reavido pela agravante.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão no id. 7022427.

Em face desta decisão, a recorrente manejou
agravo interno.

Sem contrarrazões.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no sentido de desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007478-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED –
RIO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVAD
O
S
:
CARLOS GOMES E OUTRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
UNIMED –
RIO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
DO RIO DE JANEIRO LTDA

contra a decisão que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por
CARLOS GOMES E OUTRA,
deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de Home Care, com os insumos e medicamentos necessários.

Em suas razões, a recorrente sustenta, em resumo, (i) a ausência de contraditório para o deferimento da medida liminar; (ii) ausência de negativa de sua parte; (iii) inexistência de prazo razoável para cumprimento da obrigação; (iv) a ausência de necessidade de internação domiciliar; (v) não existir obrigação de fornecimento de medicamentos, fraldas e insumos.

Por fim, sustenta a existência de risco de dano grave, na medida que o valor jamais será reavido pela agravante.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão no id. 7022427.

Em face desta decisão, a recorrente manejou
agravo interno.

Sem contrarrazões.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no sentido de desprovimento do recurso.

De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal baliza, pelo que denoto, o primeiro autor conta com oitenta e nove anos e a segunda autora com oitenta e dois anos de idade. O quadro clínico dos autores apresenta, dentre outros, mal de Alzheimer, problemas psiquiátricos, uso de nutrição enteral, gastrotomia, etc.

Há, ainda, laudo para ambos os requerentes apontando,
prima facie
, a necessidade de fornecimento de Home Care, sendo este um desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Veja-se:

(...) 2.
O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3. Em situações como esta, caso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior à autora do que os reflexos econômicos que serão suportados pela UNIMED, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo. Precedentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Data: 11/Oct/2023; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5003085-07.2023.8.08.0000; Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Ademais, não há óbice para que o julgador singular defira a medida postulada em caráter liminar sem a prévia oitiva da parte contrária, sendo este também o entendimento deste Sodalício:

(...) 5)
Não viola o princípio da não surpresa a decisão proferida sem a oitiva do réu, no caso de liminar, ante a possibilidade de seu deferimento ‘inaudita altera pars’, conforme previsão expressa do art. 300, §2º, do CPC.
(Data: 05/Dec/2022; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5004976-34.2021.8.08.0000; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Destarte, repito, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão objurgada, não vejo como alterar, neste momento processual, o entendimento sufragado em primeiro grau de jurisdição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno antes manejado pela agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 24.06.2024 a 28.06.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013999-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED - RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVADO(S):
CARLOS GOMES E MARIA DO CARMO SEZANOCK GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do relatório lançado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED - RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
contra a r. decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Itapemirim nos autos da
ação ordinária nº 5002122-18.2023.8.08.0026
ajuizada por
CARLOS GOMES e MARIA DO CARMO SEZANOCK GOMES
que deferiu a tutela provisória de urgência para restabelecer o atendimento, fornecendo ao primeiro autor tratamento do serviço Home Care, conforme prescrito pelo(a) médico(a) responsável, com os insumos e medicamentos necessários à prestação de serviços, a critério do médico responsável, incluindo eventual remoção/transporte, bem como as consultas e exames prescritos à segunda autora.

Analisando detidamente os autos do recurso e a ação na origem, concluo de modo
divergente
do Eminente Desembargador Relator pelo provimento do recurso.

De início, importa consignar que no tocante à
internação domiciliar (
home care
),
o art. 13 da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar dispõe que:

Art. 13.
Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.º 9.656, de 1998.

Parágrafo único.
Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.

Assim sendo, da análise de tais dispositivos, conclui-se que a assistência domiciliar não é obrigatória para todas as hipóteses de tratamento.

Friso que, ao examinar a questão, o Colendo STJ realizou importante distinção entre a internação domiciliar (
home care
) e a
assistência domiciliar
. Veja-se:

[...] 5. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 6.
Distinção entre internação domiciliar e
assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio
. 7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1766181/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019 - grifei).

Fixado isso, verifico que o laudo médico acostado no Id 30756096 atesta que o paciente
Carlos Gomes

é
acamado, portador de sequela de AVE, quadro demencial avançado, impossibilidade de ingestão oral, gastrostomizado e em uso de nutrição enteral; necessita de cuidados domiciliares bem como controle ambulatorial nutricional, hematológico e neurológico, além de fisioterapia motora e respiratória.

Desta feita, conclui-se que a hipótese dos autos consiste em
assistência domiciliar
prescrita pelo médico que acompanha o agravado e que não se dá em substituição à internação hospitalar, mas apenas foi solicitada em razão do quadro clínico do paciente.

Outrossim, depreende-se do exame do contrato colacionado nos Id’s 30756067 e 30756069 na origem que
a assistência domiciliar
não
se encontra prevista no rol de coberturas e tratamentos garantidos pelo instrumento, pelo contrário, consta expressamente na CLÁUSULA 12ª - DAS EXCLUSÕES DE COBERTURA [
a) atendimentos domiciliares e enfermagem particular, independentemente das condições do BENEFICIÁRIO
;].

Portanto, não é possível vislumbrar, ao menos neste momento processual, a existência de abusividade na negativa do plano de saúde agravante no fornecimento da assistência domiciliar solicitada pelo agravado (
fisioterapeuta e enfermeira
).

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e desta Colenda Câmara:

[...] 5. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 6. Distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. 7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde. 8. Recurso Especial não provido (RESP 1766181/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. P/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019). 5. No caso em voga,
tal como na situação apreciada pelo c. STJ no precedente supramencionado, o beneficiário do plano de saúde não necessita de internação domiciliar (home care), mas sim assistência domiciliar configurada pela presença de equipe multidisciplinar para o acompanhar. Isto porque, o autor não precisa de atenção em tempo integral com tecnologia especializada, mas tão somente de um conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. Tanto que o pedido principal é a disponibilização diária de enfermeiro e fisioterapeuta, semanal de psicólogo e mensal de psiquiatra
. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0003301-59.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 03/03/2020; DJES 06/10/2020).

[...] E por se tratar de serviço adicional ao plano referência previsto na Lei nº 9.656/1998, a cobertura correspondente à assistência domiciliar poderá ser oferecida e contratada com limites. 2. O artigo 14, parágrafo único, da Instrução Normativa nº 387/2015 da ANS limita o home care às situações de substituição à internação hospitalar. 3. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes (STJ, REsp 1537301/RJ).
Hipótese em que o contrato firmado entre as partes não prevê cobertura para a assistência domiciliar do paciente (cuidados diários)
, embora o tratamento fisioterápico esteja previsto no plano referência de atendimento à saúde. [...] (Agravo de Instrumento nº 5005878-84.2021.8.08.0000, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, J. 13/4/2023).

Igualmente, em relação à agravada
Maria do Carmo Sezanock Gomes
não há nos autos comprovação das alegações de que os atendimentos (consultas e exames) estão sendo desmarcados por falta de repasse de valores da Cooperativa Agravante ao terceiro conveniado.

Logo, ausente os elementos que evidenciem a probabilidade do direito capaz de embasar o deferimento da tutela provisória de urgência, o provimento do recurso é a medida que se impõe.

Por tais razões, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
dar provimento ao recurso e cassar a tutela de urgência concedida.

É como voto.

Eminentes pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelos eminentes Desembargadores Júlio César Costa de Oliveira e Marianne Júdice de Mattos, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
a
gravo de instrumento
,
por meio do qual pretende,

Unimed Rio – Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda
, ver reformada a r. decisão que, nos autos de ação ordinária, deferiu a tutela provisória de urgência para restabelecer o atendimento aos autores,
“fornecendo ao autor Ca
rlos Gomes
tratamento do serviço Home Care, conforme prescrito pelo médico responsável, com os insumos e medicamentos necessários à prestação de serviços, a critério do médico responsável, incluindo eventual remoção/transporte, bem como as consultas e exames prescritos à autora
Maria do Carmo Sezanock Gomes,
sob pena de multa diária.”

O

eminente r
elator

negou

provimento ao recurso,
sob o fundamento de que o
“fornecimento de Home Care, é um desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.”

Inaugurando divergência,
a
cult
a
Desembargador
a

Marianne Júdice de Mattos

deu
provimento ao recurso,
para cassar a tutela concedida, argumentando, em suma, que “
a assistência domiciliar não se encontra prevista no rol de coberturas e tratamentos garantidos pelo instrumento
.”

Pois bem. Visando manter a objetividade, anuncio que, hei de esposar integral aderência ao bem lançado voto condutor, pelas razões a seguir delineadas.

À evidência, o caso envolve relação de consumo, pautado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Como cediço, ao contratar plano de saúde, o consumidor almeja a prestação do serviço tão logo surpreendido com a enfermidade, sobretudo quando detectado delicado estado de saúde por médico especialista, com riscos de agravamento se não efetivado o tratamento indicado. O tratamento médico oferecido ao contratante, portanto, deve ser compatível com as aflições inerentes à busca de solução das situações emergenciais por ele vivenciadas.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade
home care
é considerado desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INJUSTIFICADA. CLÁUSULA ABUSIVA. TRIBUNAL ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. PRECEITOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 282 E 356 DO STF. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO LOCAL ACERCA DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se conhece de recurso especial se ausente o prequestionamento dos preceitos ditos violados, ainda que opostos embargos de declaração. Súmulas nºs 282 e 356 do STF.
3. O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).
Aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 4. A revisão das conclusões do acórdão recorrido acerca da necessidade do consumidor em receber o tratamento home care é obstado, na via especial, pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado,
porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. (AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 987.203/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

No mesmo sentido, o entendimento deste Tribunal:

CONSTITUCIONAL PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO A SAÚDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. (AgInt no AREsp 1201805/SP; AgInt no AREsp 1071680/MG; AgInt no AREsp 622.630/PE).
2. As peculiaridades da hipótese em julgamento realmente remete para a imperiosa conclusão de que a materialização do fornecimento do tratamento em favor do paciente, sob o método e forma prescritos, revela-se como de primordial importância para fins de preservação da sua vida e da sua saúde, direitos claramente garantidos pela Constituição Federal. 3. Demonstra apta, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico que apontara a necessidade de efetivação do tratamento domiciliar indicado com acompanhamento de profissional técnico. 4. O rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença. 5. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso, se materializa inversamente em desfavor do agravado, em razão da natureza dos serviços almejados, cuja ausência impede que o seu desenvolvimento regular se concretize. 6. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003274, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

Com efeito, o serviço de
home care
comporta atendimento em vários níveis, conforme o estado clínico do paciente.

Na hipótese, em sede de cognição sumária, tem-se por demonstrada a necessidade da internação domiciliar do agravado
Ca
rlos Gomes
. Isso porque, como bem salientara o voto condutor,
“
o primeiro autor conta com
oitenta e nove anos
e a segunda autora com
oitenta e dois anos
de idade.
O quadro clínico dos autores apresenta, dentre outros, mal de Alzheimer, problemas psiquiátricos, uso de nutrição enteral, gastrotomia, etc
.
”
(g.n.)

Ademais disso, os laudos médicos anexados aos autos relatam a necessidade de o primeiro recorrido ser assistido em casa por equipe multidisciplinar, com equipamentos, insumos e medicamentos imprescindíveis ao tratamento médico, o que robustece as alegações trazidas na peça exordial.

Portanto, verifico a probabilidade de êxito da pretensão recursal.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

acompanho
integralmente
o culto
R
elator,
para
n
eg
ar
provimento
ao recurso
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.